Tribunal: TCU
Processo: 010.306/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7084/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 16), em conhecer da Representação formulada pela empresa FB Tercerização Ltda, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.306/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Museu de Astronomia e Ciências Afins. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Talita de Fraia Bastos, representando Fb Tercerizacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Museu de Astronomia e Ciências Afins (CNPJ 04.071.191/0001-33 e Uasg 240124) e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.